Tribunal: TJSP
Processo: 1017666-78.2016.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida em

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE MALES NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.